Tribunal: TJES
Processo: 5023042-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023042-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILDA DA SILVA VENTURA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM RMC. DANO MORAL INDEVIDO. AUTORA QUE AJUÍZA MULTIPLICIDADE DE AÇÕES COM IDÊNTICO FUNDAMENTO. "FATIAMENTO DE AÇÕES". CARÁTER COMPENSATÓRIO JÁ SATISFEITO EM PROCESSO ANÁLOGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “
HILDA DA SILVA VENTURA
ajuizou ação de procedimento do juizado especial cível contra
BANCO AGIBANK S.A.
, alegando, em suma, que: a) foi surpreendida ao constatar que o contrato firmado dizia respeito a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e não a operação consignada comum; b) não recebeu cartão físico nem utilizou o serviço de forma consciente, apesar da incidência de descontos mensais em seu benefício previdenciário;

c) os valores debitados não amortizavam o suposto saldo devedor, o que resultou em dívida rotativa e cumulativa; d) não houve informação clara sobre a natureza do contrato, seus encargos e forma de quitação; e) a prática configura vício de consentimento, ausência de transparência e vantagem excessiva da instituição financeira ré; f) o ocorrido lhe acarretou danos morais e materiais”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para:
DECLARAR
a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré, uma vez que ausente consentimento válido, diante da falha na prestação de informações, da inexistência de contratação regular e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada;
CONDENAR
a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco;
DETERMINAR
a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, e
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

3. A parte autora em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. O cerne da insurgência recursal cinge-se unicamente ao afastamento da condenação por danos morais pelo Juízo originário que afastou tal pleito sob o fundamento de multiplicidade e "fatiamento" de ações, destacando que a parte autora já obteve indenização por dano moral em processo análogo (contrato fraudulento de RMC) contra o mesmo BANCO AGIBANK S.A. (Processo nº 5023058-03.2024.8.08.0035, com condenação de R$ 5.000,00).

6. Não se discute que a contratação de RMC em substituição a empréstimo consignado, mediante fraude ou vício de consentimento, é conduta ilícita que, em regra, enseja dano moral, por frustrar a legítima expectativa da consumidora e comprometer injustificadamente sua renda, especialmente em se tratando de idosa e aposentada (hipervulnerável). Contudo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais possui, precipuamente, a função compensatória para a vítima e pedagógica/punitiva para o ofensor.

7. O magistrado de piso demonstrou de forma robusta que a Recorrente ajuizou uma série de ações (11 processos, sendo 5 contra o mesmo Banco AGIBANK S.A.) em um curto período de tempo, todas fundadas na alegação de contratações fraudulentas. Embora cada contrato seja autônomo, o abalo anímico decorrente de sucessivas fraudes, quando já houve condenação anterior e específica contra o mesmo réu pela mesma causa remota (falha no sistema de segurança/fraude em RMC), deve ser sopesado para evitar o enriquecimento sem causa.

8
.
A concessão de indenizações autônomas e cumulativas, em série, sob o mesmo fundamento genérico de "falha na segurança do serviço" (causa de pedir remota) em processos ajuizados em sequência, culmina por desvirtuar a finalidade do instituto do dano moral. O abalo psicológico e a angústia da vítima idosa, embora gerados em parte por cada ato, encontram sua maior expressão na descoberta inicial da falha e no conjunto dos débitos. Uma vez que o dano moral já foi compensado e o caráter pedagógico já foi imposto ao Banco Recorrido em processo anterior idêntico (Processo nº 5023058-03.2024.8.08.0035), o deferimento de novo valor na presente demanda, ajuizada na mesma época, incorreria em “bis in idem” e "enriquecimento ilícito da parte autora.

9. O entendimento do Juízo de origem, ao analisar o contexto de "fatiamento de ações" e a indenização já deferida em lide de natureza idêntica e contrato distinto, está em consonância com a busca pela razoabilidade e proporcionalidade da reparação.

10. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)